Tribunal: TJSP
Processo: 2000952-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação de exigir contas ajuizada por empresas contra sociedade de advogados contratada para atuação em processo de recuperação judicial e demandas conexas. Decisão de saneamento e organização do processo, com determinação de realização de prova pericial. Agravo de instrumento da ré.

Procedimento bifásico da ação de exigir contas. Apresentada defesa pela ré no sentido da inexistência de

Ementa:
Ação de exigir contas ajuizada por empresas contra sociedade de advogados contratada para atuação em processo de recuperação judicial e demandas conexas. Decisão de saneamento e organização do processo, com determinação de realização de prova pericial. Agravo de instrumento da ré.

Procedimento bifásico da ação de exigir contas. Apresentada defesa pela ré no sentido da inexistência de obrigação, deve a primeira fase do procedimento ser encerrada por decisão que reconheça, ou não, o dever de prestar contas. Determinação de realização de perícia que se mostra, desta forma, prematura.

Anulação da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se dá provimento, com determinação de prolação de decisão de encerramento da primeira fase.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2000952-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em
que é agravante HANNUD ADVOGADOS EPP, são agravados
METROPOLITAN DE MINAS LTDA, VLADIMIRO ALVARES DE
MELO,
METROFILE
DE
BRASÍLIA
GERENCIAMENTO
E
LOGÍSTICA DE ARQUIVOS LTDA., METROFILE DE PORTO
ALEGRE LTDA., METROLIFE ARQUIVOS DE SALVADOR LTDA.,
METROPOLITAN
BRASÍLIA
LTDA.,
METROFILE
RIO
GERENCIAMENTO
E
LOGÍSTICA
DE
ARQUIVOS
LTDA.,
LOGISTIC NETWORK TECHNOLOGY COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO S/A, METROFILE BRASIL GESTÃO DA
INFORMAÇÃO
LTDA.,
METROFILE
GERENCIAMENTO
E
LOGÍSTICA DE ARQUIVOS LTDA., METROPOLITAN LOGÍSTICA
COMERCIAL
LTDA.,
METROPOLITAN
TRANSPREMIUM
TRANSPORTES LTDA. e METROPOLITAN TRANSPORTS S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso, com determinação, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000952-47.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 21.178 AT - 2/12
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2000952-47.2020.8.26.0000
Comarca:
Barueri 1a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Bruno Paes Straforini
Agravante:
Hannud e Velloza Advogados
Agravadas:
Metropolitan
Transports
S.A.,
Metropolitan
Transpremium
Transportes
Ltda.,
Metropolitan
Logística Comercial Ltda., Metropolitan de Minas
Ltda., Metropolitan de Brasília Ltda., Logistic Network
Technology Comércio, Importação e Exportação S.A.,
Metrolife Gerenciamento e Logística de Arquivos
Ltda., Metrolife Brasil Gestão de Informação Ltda.,
Metrolife Arquivos de Salvador Ltda., Metrolife Porto
Alegre Ltda. e Metrolife Brasília Gerenciamento e
Logística
de
Arquivos
Ltda.,
Metrolife
Rio
Gerenciamento e Logística de Arquivos Ltda. Em
Recuperação Judicial
VOTO No 21.178
Ação de exigir contas ajuizada por
empresas contra sociedade de advogados
contratada para atuação em processo de
recuperação judicial e demandas conexas.
Decisão de saneamento e organização do
processo, com determinação de realização
de prova pericial. Agravo de instrumento da
ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000952-47.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 21.178 AT - 3/12
Procedimento bifásico da ação de exigir
contas. Apresentada defesa pela ré no
sentido da inexistência de obrigação, deve a
primeira
fase
do
procedimento
ser
encerrada por decisão que reconheça, ou
não,
o
dever
de
prestar
contas.
Determinação de realização de perícia que
se mostra, desta forma, prematura.
Anulação da decisão recorrida. Agravo de
instrumento a que se dá provimento, com
determinação de prolação de decisão de
encerramento da primeira fase.
RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez neste agravo de
instrumento, deferindo efeito suspensivo, assim sumariei a controvérsia
recursal:
“Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos
autos de ação de exigir contas ajuizada por Metropolitan Transports S.A.
e outras
Em Recuperação Judicial contra Hannud e Velloza
Advogados, saneou e organizou o processo, bem como determinou a
realização de prova pericial, verbis:
'Vistos.
Trata-se de ação de exigir contas, calcada em contratação de prestação de
serviços advocatícios e administração de bens (mandato), firmado entre
as partes. Aduzem as demandantes que apuraram o saldo descrito na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000952-47.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 21.178 AT - 4/12
inicial, decorrente da gestão de seus bens pelo réu, cujas contas não
foram prestadas.
Devidamente citado o requerido ofertou contestação.
Passo à análise das preliminares arguidas em defesa pelo réu.
Indefiro a tramitação em segredo de justiça, por não vislumbrar
nenhuma hipótese prevista no artigo 189, do CPC.
Rejeito a impugnação ao valor da causa.
Com efeito, as impugnadas atribuíram à causa o valor do proveito
econômico que perseguem, nos exatos termos da legislação processual
vigente (exegese do art. 292, II, do NCPC).
O valor atribuído à causa pelas impugnadas está correto, eis que
corresponde ao valor do proveito econômico que perseguem, traduzido
na pretensão de apuração do saldo indicado na inicial, que será
convertido em título executivo judicial.
Em caso análogo, assim decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
'Ação de exigir contas. Primeira fase. Contrato bancário. Impugnação
específica dos débitos questionados. Alteração do valor da causa de
ofício para o patamar correspondente à soma de todos os débitos em
discussão (de R$ 20.00,00 para R$ 150.933,18) com a consequente
determinação de complementação das custas iniciais. Agravo de
instrumento. Possibilidade de alteração do valor da causa de ofício art.
292, §3o, CPC/2015. Jurisprudência do STJ. Ação de exigir contas que
tem como finalidade última a declaração de inexigibilidade dos débitos
questionados com a condenação do banco a restituir as quantias
especificamente impugnadas (R$ 150.933,18) art. 552 CPC/2015. Valor
da causa que deve corresponder ao benefício econômico pleiteado em
Juízo art. 292, II, CPC/2015. Decisão mantida. Recurso desprovido'

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000952-47.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 21.178 AT - 5/12
(grifo nosso); (Agravo de Instrumento no 2106490-51.2019.8.26.0000,
21a Câmara de Direito Privado Rel. Virgilio de Oliveira Junior, d.j.
05/07/2019).
Fica mantido o valor atribuído à causa.
Afasto a alegação de ilegitimidade passiva da sociedade de advogados.
Os documentos carreados aos autos indicam que as autoras outorgaram
procuração para os advogados da sociedade atuarem em seus nomes.
Assim, em que pese a possibilidade de que um dos profissionais do
quadro de associados tenha se dedicado com exclusividade ao mandato
outorgado pelas autores, responde a sociedade como um todo perante o
mandante.
As autoras, na qualidade de mandantes, têm direito e interesse processual
em exigir a prestação de contas relativa ao mandato outorgado ao réu,
motivo pelo qual afasta-se a preliminar de ausência de interesse
processual.
Foram apresentados documentos e contas pelo réu, todavia, a autora os
impugnou.
Para a análise da pertinência das contas, defiro a realização da prova
pericial, e para tanto nomeio perito LEANDRO BORGES. Ante a
notória complexidade do caso, o enorme volume de documentos a
serem analisados e a vultosa quantia envolvida, arbitro seus honorários
provisórios em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Autorizo o
parcelamento em três parcelas mensais e sucessivas. Caberá à autora o
pagamento dos honorários, vez que requereu a produção da prova.
Depósito da primeira parcela em dez dias a contar da intimação desta e
das demais parcelas no mesmo dia dos meses subsequentes, sob pena de
preclusão da prova.
Concedo o prazo de quinze dias para apresentação de quesitos e
nomeação de assistentes técnicos (art. 465, §1o, II e III do CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000952-47.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 21.178 AT - 6/12
Indefiro a colheita de depoimento pessoal das partes, pois impertinente
para o esclarecimento dos pontos controvertidos, assim como indefiro a
produção de prova oral, pois a questão é técnica e será dirimida pela
prova pericial, mostrando-se inútil a oitiva de testemunhas.
Intime-se'. (fls. 72/74).
Alega a sociedade de advogados agravante, em síntese, que (a) o Juízo de
origem não apreciou preliminar de falta de interesse de agir, na
modalidade utilidade, alegada com fundamento na existência de
incidente específico na recuperação judicial para apurar a destinação de
valor apurado com venda de imóveis (proc. 0015061-32.2016.8.26.0068);
(b) não houve apreciação, ainda, de preliminar de ilegitimidade ativa das
empresas Metropolitan Transpremium Transportes Ltda., Metropolitan
Logística Comercial Ltda., Metropolitan de Minas Ltda., Metropolitan de
Brasília Ltda. e Logistic Network Technology Comércio, Importação e
Exportação S.A., que formaram 'UPI Logística' e foram alienadas a
terceiros nos autos da recuperação judicial; (c) o Juízo a quo
desrespeitou o procedimento bifásico da ação de exigir contas ao
determinar a imediata realização de prova pericial.
Requer efeito suspensivo e, a final, a reforma da decisão recorrida.
É o relatório.
Verificando-se aparente descumprimento do procedimento bifásico da
ação de exigir contas (art. 550, § 5o, do CPC), defiro o efeito suspensivo
pleiteado para obstar a realização da prova pericial.
Oficie-se.
À contraminuta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000952-47.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 21.178 AT - 7/12
Intimem-se”. (fls. 902/906; destaques do original).
Contraminuta a fls. 912/922, pleiteando,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso.
Oposição ao julgamento virtual à fl. 910.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Inicialmente, conheço do presente agravo de
instrumento.
Tratando-se de alegação de error in
procedendo em ação de exigir contas, com determinação de imediata
produção
de
prova
pericial,
incabível
aguardar-se
eventual
interposição de apelação, sob pena de prejuízo à parte.
Deve-se entender urgente, em princípio, a
pacificação processual de temas relacionados à produção de prova
pericial, por natureza custosa e morosa. Eventual reapreciação da
matéria apenas em sede de apelação poderia causar danos ao bom
andamento processual, em ofensa aos princípios da efetividade e da
economia processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000952-47.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 21.178 AT - 8/12
Neste Tribunal:
“Agravo de Instrumento. Admissibilidade do recurso. Taxatividade
mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Requisito de urgência
evidenciado, decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em
recurso de apelação, conforme tese firmada pelo C. Superior Tribunal
de Justiça no tema 988, atrelado ao REsp no 1.696.396/MT e ao
REsp no 1.704.520/MT. Decisão pela qual foi rateada a
responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, na
proporção de 50% para cada parte. Descabimento da pretensão à
reforma. Perícia requerida por ambos os litigantes. Inteligência do art.
95 do CPC. Interesse do agravante na realização da perícia. Decisão
mantida. Recurso improvido” (AI 2071956-81.2019.8.26.0000,
PAOLA LORENA; grifei).
“Agravo de instrumento Acidente do trabalho Tutela de urgência -
indeferimento de pedido de implantação de benefício acidentário
Ausência de comprovação da incapacidade laborativa do segurado e o
nexo-causal Necessidade da realização de perícia médica sob o crivo
do contraditório
Perigo da irreversibilidade dos alimentos -
Inocorrência dos requisitos do art. 300 do CPC Irresignação quando
ao indeferimento do pedido de antecipação da perícia agendada -
Taxatividade mitigada - Possibilidade da interposição do agravo para
apreciação desta matéria, eis que verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
Julgamento do Resp 1.696.96/MT Tema 988 Não demonstrado,
senão por conjecturas, a necessidade da remarcação do exame pericial

Decisão
mantida

Agravo
improvido”
(AI
2078882-78.2019.8.26.0000, JOÃO ANTUNES DOS SANTOS
NETO; grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000952-47.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 21.178 AT - 9/12
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
SEGURO - AÇÃO DE
COBRANÇA Decisão agravada que indeferiu nova perícia e
declarou encerrada a instrução Interposição do recurso contra
decisão interlocutória que não se encontra entre as hipóteses do rol
taxativo do art. 1.015 do CPC/2015
TAXATIVIDADE
MITIGADA Aplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos
Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT

Urgência e possibilidade de inutilidade do recurso de apelação
Determinação ao Perito para preste que esclareça os pontos já
determinados pelo Magistrado em decisão anterior
Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO” (AI 2068723-76.2019.8.26.0000,
LUIS FERNANDO NISHI; grifei).
Ainda,
de
minha
relatoria,
ver
AI
2120904-54.2019.8.26.0000.
Dito isso, no mérito, anulo a decisão
recorrida.
Verifica-se que a sociedade agravante
contestou a demanda afirmando que não tem obrigação de prestar
contas, posto que já as teria prestado no bojo dos processos
0000646-83.2012.8.26.0068 e 0015061-32.2016.8.26.0068, ambos da
1a Vara Cível da Comarca de Barueri.
A juntada de documentos pela agravante na
origem apenas subsidia sua alegação de ausência de obrigação, não
podendo ser entendida como efetiva prestação de contas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000952-47.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 21.178 AT - 10/12
Por essa razão, é o caso, data venia, de se
seguir o procedimento bifásico da ação de exigir contas e decidir-se se
a ré, ora agravante, tem de fato obrigação de prestá-las.
Leia-se,
a
este
respeito,
doutrina
de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“O sistema do CPC anterior previa, expressamente, a possibilidade de
duas sentenças, uma na primeira fase (art. 915, § 2o) e outra afinal,
depois de discutidas e resolvidas as questões suscitadas sobre as
contas, na qual se fixaria o saldo (art. 918). O novo Código deu outra
estrutura ao procedimento, de modo a prever uma única sentença,
que de ordinário será aquela que tem como função apurar o saldo do
acerto de contas produzido em juízo (art. 552). Na primeira fase, o
acertamento pode ser de acolhida ou de rejeição do pedido formulado
na inicial. Quando se acolhe o pedido de contas, o juiz não mais
profere uma sentença, mas uma decisão interlocutória como se deduz
do art. 550, § 5o, o qual textualmente dispõe: 'A decisão que julgar
procedente o pedido condenará o réu a prestar contas no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor
apresentar'. A preocupação do legislador ao preferir, na espécie, falar
em decisão em vez de sentença não se deu a uma mera opção léxica,
pois a diferença entre esses dois atos judiciais dentro do próprio
Código produz efeitos relevantes, no tocante ao regime recursal. Se
fosse mantida a sistemática de encerrar a primeira fase da ação por
meio de sentença, como queria o Código velho, o recurso
interponível seria a apelação, remédio que paralisaria a marcha do
processo em primeiro grau, subindo necessariamente os autos ao
Tribunal de Justiça. Somente depois de julgado definitivamente o
apelo é que se retornaria a movimentação do feito, iniciando a
segunda fase. Tendo, porém, a nova lei adotado o encerramento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000952-47.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 21.178 AT - 11/12
primeira fase por meio de decisão, o recurso contra esta será o agravo
de instrumento, já que embora não encerrando a atividade cognitiva
do processo, teria sido julgado parte do mérito da causa, qual seja, a
relativa ao direito de exigir contas (art. 1.015, II).” (Curso de Direito
Processual Civil, vol. II, 50a ed., pág. 88; grifei).
Colho,
ainda,
na
jurisprudência
deste
Tribunal:
“VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR DE INCORRETUDE
INVOCADA
EM
CONTRARRAZÕES.
DESCABIMENTO.
AÇÃO BIFÁSICA. ESCOPO DA PRIMEIRA FASE QUE É
APURAR A EVENTUALIDADE DO DEVER DE PRESTAR AS
CONTAS EXIGIDAS. DEBATE, ANÁLISE E JULGAMENTO
DAS CONTAS DIFERIDA PARA A SEGUNDA FASE DO
PROCEDIMENTO
(...).
RECURSO
IMPROVIDO”.
(Ap.
1015513-58.2018.8.26.0002, VITO GUGLIELMI; grifei).
“PRESTAÇÃO DE CONTAS Segunda fase (...). A ação de
prestação de contas é procedimento bifásico e abrange uma primeira
fase, na qual é aferida se as contas são devidas. Na segunda fase, as
contas apresentadas devem ser analisadas para apuração do saldo, cuja
discussão é limitada a eventual crédito ou débito. Ré que foi
condenada a prestar contas durante o período referido nos autos, à
qual incumbia colacionar documentos necessários. Ré, ademais,
instada a apresentar os documentos, cuja inércia não pode ser
interpretada em desfavor da autora. Sentença de procedência, com
homologação do laudo pericial, que deve ser mantida. APELO
DESPROVIDO”.
(Ap.
0206046-32.2011.8.26.0100,
RAMON
MATEO JÚNIOR; grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000952-47.2020.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 21.178 AT - 12/12
Portanto, anulo, como dito, a decisão
agravada, com determinação de que, na baixa dos autos à origem, seja
proferida decisão coloque fim a primeira fase do procedimento, com
análise das preliminares de mérito arguidas pela ré
DISPOSITIVO. Dou provimento ao recurso, com determinação. Consideram-se prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais tratados, implícita ou
expressamente, no julgamento. Na hipótese, todavia, de apresentação,
ainda assim, de embargos de declaração, ficam as partes intimadas a
manifestar, no próprio recurso, eventual oposição ao julgamento virtual.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator